Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMAÇÃO ANÔMALA. LEI 9469/97. OPOSIÇÃO. PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO.
1. O Distrito Federal possui legitimidade para recorrer da sentença homologatória de acordo firmado entre as partes litigantes na condição de legitimado anômalo, uma vez que demonstrado o interesse econômico na causa, na forma do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9469/97 .
2. A causa de pedir narrada na petição inicial não se adéqua ao cabimento da ação de adjudicação compulsória, uma vez que a parte autora não integrou, ainda que por meio de cessão de direitos, a relação jurídica de direito material estampada no contrato de promessa de compra e venda, o que demonstra por outro lado, a adequação do ajuizamento da ação de usucapião, haja vista a narrativa de aquisição originária do imóvel pelo tempo de posse e demais requisitos.
3. Demonstrada a sucumbência do apelante, ainda que não tenha havido fixação de verbas sucumbenciais na sentença em razão do acordo firmado entre as partes, devem ser arbitrados honorários advocatícios de responsabilidade do sucumbente recursal.
4. Negou-se provimento ao recurso.